Tribunal: TJPA
Processo: 0002227-59.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002227-59.2020.8.14.0401

APELANTE: TATHIANA DI PAULA GOMES RODRIGUES SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0002227-59.2020.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE:
TATHIANA DI PAULA GOMES RODRIGUES SANTOS

ADVOGADO: DR. ARMANDO AQUINO ARAUJO JUNIOR OAB/PA 7564; DR. EDILSON SILVA MOREIRA OAB/PA 14.403

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. NULIDADE RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0002227-59.2020.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE:
TATHIANA DI PAULA GOMES RODRIGUES SANTOS

ADVOGADO: DR. ARMANDO AQUINO ARAUJO JUNIOR OAB/PA 7564; DR. EDILSON SILVA MOREIRA OAB/PA 14.403

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

TATHIANA DI PAULA GOMES RODRIGUES SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, que a condenou na sanção descrita no art. 304, do CP, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 19357019), que em julho de 2015, a nacional ISADORA DE CÁSSIA LIMA DE SOUSA, compareceu à Agência do Banco Bradesco, onde se identificou como Darilene Martins Pinheiro, portando documentos de identificação civil tipo Carteira de Identidade com sua fotografia, comprovante de residência e contracheques da Assembleia Legislativa do Pará, onde constava o cargo de Assessor Técnico de Comunicação, com a intenção de financiar um carro, oportunidade em que mostrou o DUT de um veículo I-BMW, placa OTR 6900, em nome de Aluísio Augusto Martins Meira, já com assinatura autenticada de transferência pelo vendedor.

Ato contínuo, a gerente do estabelecimento bancário, Jaciane Quadros Almeida, desconfiou das informações prestadas por ISADORA e passou a documentação para o departamento de crédito, ocasião em que em contato com a Assembleia Legislativa do Pará foi constatado que lá não existia nenhuma funcionária de nome Darilene Martins Pinheiro. Ato contínuo, manteve comunicação com o também correntista Aluisio Augusto Martins Meira onde este afirmou que de fato era o proprietário do veículo I-BMW, de placa OTR 6900, contudo, tal bem não estava a venda e tampouco havia assinado DUT de transferência do carro para qualquer outra pessoa.

Posteriormente, a tentativa de fraude foi repassada a inspetoria do Banco Bradesco que acionou a Polícia Civil, tendo os agentes logrado êxito em capturar ISADORA DE CÁSSIA LIMA DE SOUSA, na oportunidade em que ela mais uma vez havia comparecido à agência bancária tentando concretizar o financiamento fraudulento.

Ao ser interrogada, a ISADORA confessou a autoria do estelionato, dizendo todavia, que no mês de junho/2015 foi procurada pela recorrente THATIANA DI PAULA GOMES RODRIGUES SANTOS, sua conhecida, a qual lhe propôs dinheiro para que abrisse uma conta corrente na referida agência do Banco Bradesco, utilizando documentos falsos no nome de Darilene Martins Pinheiro, a fim de financiar um veículo.

Após aceitar a proposta, ISADORA forneceu uma fotografia 3X4 para a apelante, que posteriormente lhe repassou todos os documentos falsificados em nome de Darilene, tendo conseguido assim abrir a conta corrente, mas não o financiamento do veículo porque a fraude foi descoberta antes.

Ato contínuo, após diligências para a localização da recorrente, apurou-se que esta era contumaz na prática de estelionato de diversas espécies juntamente com sua comparsa ISADORA, sempre com o mesmo
modus operandi
quando do cometimento da ação delituosa.

Por tais condutas, a recorrente foi denunciada como incursa nas sanções previstas nos arts. 171, 297, 299 e 304 c/c art. 69, todos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 19357144) contra a qual a defesa recorreu (Id. 19476426), pugnando pela nulidade do reconhecimento pessoal, pela absolvição da recorrente por insuficiência de provas, bem como a fixação da pena base no mínimo legal.

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo improvimento do apelo (Id. 19896291).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento recurso e, no mérito pelo não provimento do apelo (Id. 19922442).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos apelos e passo a proferis o voto.

1.

Nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

Inicialmente enfrento a tese de nulidade processual, por ilicitude do reconhecimento realizado em juízo.

O procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver efetivo reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o reconhecimento efetivado perante a autoridade judicial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada na certeza do aponte realizado pela vítima, bem como através dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

Portanto, sob o crivo do contraditório que, embora não realizado com as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal,

tal reconhecimento não é considerado nulo.

A jurisprudência firmada entende que o reconhecimento judicial prescinde de regras rígidas, e nesse sentido já existem decisões consolidadas conforme se observa:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA QUE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONSIDERARAM REVELADORES DE PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA NO ÂMBITO INVESTIGATIVO. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva analisada nestes autos decorreu não apenas da gravidade abstrata do delito de roubo, mas também do fato de se tratar de réu que apresenta indícios de contumácia em relação a esse crime, praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, circunstâncias que as instâncias ordinárias consideraram evidenciar periculum libertatis. 2.
Conforme precedentes desta Corte, o reconhecimento fotográfico pode ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios, que o reforcem, para o fim de convencimento quanto ao fato criminoso
( HC n. 29.644/MS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 07/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. É inviável a análise de tese que não foi submetida à apreciação da instância jurisdicional anterior, ou em relação à qual a análise não seja possível a partir de elementos constantes dos autos. 4. Recurso em habeas corpus não provido. ( RHC 79049/MG, RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0314737-1, Relator (a):Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170), Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento:27/04/2017, Data da Publicação/Fonte:DJe
05/05/2017
)’ (grifou-se)”

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO SIMPLES. NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. O reconhecimento realizado na fase investigatória, ainda que não observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não é nulo, diante de orientação majoritária da jurisprudência, no sentido de que o artigo 226 Código de Processo Penal constitui mera recomendação. Precedentes do STJ. REVELIA. A revelia do acusado não foi usada em seu desfavor, a vítima descreveu os fatos e fez reconhecimento por fotografia, visto que o apenado não compareceu em juízo, não existindo outro modo para a realização do reconhecimento [...]“ ( Apelação Crime Nº 70074297862, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 14/03/2018).”

Assim, eventual descumprimento das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento em fase inquisitorial.

Por essa razão, tem-se que o pedido de nulidade arguido pela defesa não merece ser acolhido, uma vez que a identificação do autor se respalda na palavra da vítima, a qual é valorada como prova e que foi devidamente confirmada em juízo sob o crivo do contraditório, sendo reforçada pelos demais elementos de materialidade constante nos autos e que se constituem elementos suficientes à demonstração da autoria, e, portanto, à condenação.

Dessa forma rejeito a tese de nulidade suscitada.

2.

Da insuficiência de provas.

A Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega a recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhes foram imputadas restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 19356959 a 19357012).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id nº. 19357144), o Juízo levou em conta o depoimento prestado pela vítima
Aluisio Augusto Martins Meira
e pelas testemunhas
Osvaldo Alves da Silva, Vilmar Viana Lucena, Jaciane Quadros Martins e Darilene Martins Pinheiro,
as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, a Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pela Apelante de que as palavras da vítima e testemunhas são incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

3.

Da dosimetria.

Analisando a sentença, verifico que o magistrado de primeiro grau cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se que o Juízo sentenciante considerou como negativas as
circunstâncias do crime
na medida em que o delito foi cometido mediante o uso de informações pessoais de inocentes e as
consequências
de tal conduta

segundo relato em juízo de uma das vítimas- Darilene Martins- que teve seus dados pessoais usados indevidamente e vem sofrendo inúmeros prejuízos em razão dos fatos até os dias atuais
,
o magistrado agiu corretamente ao fixar o apenamento base em 03 (três) anos de reclusão.

Todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado à recorrente.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação da Recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/10/2024